Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-74.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DELITO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA AMOTIO. TRANSFERÊNCIA DA POSSE RES MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Operada a inversão da posse, com o emprego de grave ameaça, tem-se por consumada a subtração patrimonial, sendo irrelevante o período de tempo em que a res permaneceu na posse do criminoso, conforme destaca a Teoria da Amotio adotada pelo ordenamento jurídico.
2. Apelação conhecida e desprovida.